Tribunal: STF
Processo: RHC 263080
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EM DUPLICIDADE: IMPOSSIBILDIADE. SIMULTANEIDADE DOS PERÍODOS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA E DE PRISÃO CAUTELAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.007.284/PR (e-doc. 42).



    2. Extrai-se do autos que o recorrente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, formulou, perante o Juízo das execuções, pedido de detração de pena em relação ao período em que ficou segregado em virtude de decretação de prisões preventivas, tendo sido indeferido o pleito.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    4. No presente recurso ordinário em habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de reconhecimento da detração do período em que permaneceu preso preventivamente por crimes dos quais foi posteriormente absolvido por sentença com trânsito em julgado. Salienta o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de detração penal, inclusive em processos distintos, desde que o crime objeto da pena em execução seja anterior à segregação cautelar. Cita os arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal. Alude aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.



    5. Busca o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito à detração penal de 740 dias.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 60).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento do Juízo da execução que indeferiu o pleito de detração, assentou:



    “Como visto, a Defesa requer seja realizada a detração da pena do agravante, em razão de prisões preventivas decretadas entre 2008 e 2011.



    Ocorre que, como afirmado na decisão recorrida e corroborado pelo relatório de situação processual executória juntado aos autos em fevereiro de 2023, o agravante iniciou o cumprimento de pena definitiva em 1996, com interrupção entre 26/03/1997 e 21/04/2001 - data de sua recaptura - mov 330 SEEU 0807384-29.2017.4.05.8400.



    Assim, as citadas ordens de prisão cautelar foram determinadas quando já estava o apenado em plena execução de sua pena definitiva, decorrente de processos diversos.



    Nesse contexto, não há direito à detração, pois, no período em que permaneceu preso em razão de prisão preventiva decretada nos autos mencionados pela defesa, o executado já se encontrava cumprindo pena em razão de condenação criminal transitada em julgado. Assim, não houve indevida restrição de liberdade ao ponto de ensejar a detração em processo diverso, porque, mesmo que não houvesse a decretação da prisão preventiva, ainda assim o apenado teria permanecido encarcerado, cumprindo pena definitiva.



    A jurisprudência admite, em tese, a detração pelo tempo em que o executado ficou preso cautelarmente, por processo diverso, quando venha a ser absolvido, e desde que o delito cuja pena está sendo executada seja anterior ao período de prisão.



    No entanto, no caso concreto, há peculiaridade que impede tal detração, a circunstância de que o agravante esteve preso não apenas em virtude dos processos nos quais restou absolvido, mas também em decorrência de outros processos. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 5, p. 4, grifos nossos)



    8. A ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Conforme consignado no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao agravo de execução penal: ‘o agravante iniciou o cumprimento de pena definitiva em 1996, com interrupção entre 26/03/1997 e 21/04/2001 - data de sua recaptura (...). Assim, as citadas ordens de prisão cautelar foram determinadas quando já estava o apenado em plena execução de sua pena definitiva, decorrente de processos diversos’.



    Verifico, portanto, que as prisões preventivas objeto do pedido de detração, foram decretadas quando o paciente já se encontrava cumprindo pena definitiva em razão de condenação criminal transitada em julgado.



    Nessa situação fática, não há que se falar em indevida restrição de liberdade, pois, mesmo sem a decretação das prisões preventivas nos processos em que posteriormente foi absolvido, o apenado permaneceria encarcerado cumprindo a pena definitiva.



    A detração pretendida resultaria em duplo desconto da pena, saldo de penas, situação vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o período de custódia já estava sendo computado para fins de cumprimento da pena principal.



    No caso concreto, a circunstância de que o agravante esteve preso não apenas em virtude dos processos nos quais restou absolvido, mas também em decorrência de outros processos com condenação definitiva, constitui óbice intransponível à pretensão deduzida.” (e-doc. 42, p. 4, grifos nossos)



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre a detração, autoriza que se compute, na pena, “o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.



    10. Quanto à possibilidade de detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído; e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. Nesse sentido, confira-se:



    “Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada.”



    (HC nº 111.081/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 26/03/2012; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM ‘BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA’. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RHC nº 110.576/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 06/03/2012, p. 26/06/2012; grifos nossos).



    11. Na espécie, apesar de devidamente demonstrado nos autos que o período de prisão cautelar que se busca detrair foi cumprido em data posterior às condenações criminais, as prisões preventivas foram decretadas em momento no qual o paciente já se encontrava em cumprimento de pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado.



    12. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não é cabível a detração penal nos casos em que o acusado permaneceu preso preventivamente no mesmo período em que cumpria pena por outro delito, ainda que este tenha sido praticado anteriormente. Tal medida configuraria verdadeira detração em duplicidade, uma vez que o mesmo lapso temporal seria computado duas vezes: simultaneamente como tempo de cumprimento de pena e como tempo de prisão cautelar.



    13. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC nº 234.067/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2023, p. 24/10/2023; e HC nº 250.614/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/12/2024, p. 08/01/2025.



    14. Desse modo, mostra-se inviável a concessão do benefício.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator